Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-47.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002659-47.2014.8.11.0086
RECORRENTE: OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDO: DELANO RENATO STREY
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47401957) interposto por OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 42240463):
“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO FEITO A GERENTE DA EMPRESA COM ENTREGA DE PRODUTOS – RECIBO FORMALMENTE CORRETO – RECONHECIMENTO DE FIRMA – DESISTÊNCIA DO EXAME GRAFOTÉCNICO – TEORIA DA APARÊNCIA CONSOLIDADA – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido. (1) – A presença de boa fé é requisito indispensável nas relações estabelecidas pelas pessoas para revestir de segurança os compromissos assumidos. A teoria da aparência, no caso concreto, mostra-se aplicável visto que os produtos foram entregues na unidade gerenciada pelo subscritor da declaração, pessoa que é equiparada tacitamente por permissão da empresa que recebeu as mercadorias, não sendo comprovado erro inescusável ou má fé do devedor. (2) – Se idêntica questão, baseando na mesma prova, em relação a outro título, já foi apreciado pelo tribunal, conquanto que não resida efeito vinculativo e sim persuasivo reforça ainda mais, o posicionamento adotado que está em perfeita consonância com a decisão anterior. (3) – Correta a decisão de piso que, acolhendo os embargos, reconheceu a ausência de exigibilidade do título, extingue o processo de execução pelo pagamento e condena a embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes majorados por força do § 11, do artigo 85, do CPC.” (Ap. 0002659-47.2014.8.11.0086, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020, Publicado 01/06/2020).
Alega : (i) violação ao art. 373, I, do CPC, bem como aos arts. 661 e 662, ambos do CPC, ao argumento de que o Recorrido não comprovou a quitação da dívida, haja vista não ter demonstrado que o Sr. Zimmer possuía poderes da empresa para tanto e (ii) necessidade de manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em Primeiro Grau.
Recurso tempestivo (Id. 48049993).
Contrarrazões – Id. 51484986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a necessidade de manutenção dos honorários advocatícios fixados na Instância singular, verifica-se que a Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Outrossim, embora tenha aduzido a violação aos arts. 373, I, do CPC, e 661 e 662, ambos do CPC, sob a assertiva de que não restou comprovada a quitação da dívida pelo Recorrido, verifica-se que a Recorrente se reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no aresto para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v